Tribunal: TJES
Processo: 5006970-29.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - DOSIMETRIA - NULIDADE - FUNDAMENTAÇÃO - TRAFICO PRIVILEGIADO - FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGENCIA DA lEI N.º 11.343/06 - PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. A pena-base foi exasperada
em razão da
posição de liderança do requerente na organização criminosa.

2. S
egundo o STJ,
"não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles.
(AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022.)

3.
O pedido de aplicação retroativa do tráfico privilegiado não foi objeto de análise em sede de apelo, uma vez que a lei n.º 11.343/06 sequer havia sido editada.
RE 600817/MT STF(Tema 169)

4. N
ão havendo prova nova, conclui-se que a pretensão do requerente é a r
ediscussão de prova já analisada pelo juízo ad quem
, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido.
Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos,
o seu não conhecimento é medida que se impõe.

5. Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006970-29.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO BENTO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - DOSIMETRIA - NULIDADE - FUNDAMENTAÇÃO - TRAFICO PRIVILEGIADO - FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGENCIA DA LEI N.º 11.343/06 - PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. A pena-base foi exasperada
em razão da
posição de liderança do requerente na organização criminosa.

2. S
egundo o STJ,
"não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles.
(AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022.)

3.
O pedido de aplicação retroativa do tráfico privilegiado não foi objeto de análise em sede de apelo, uma vez que a lei n.º 11.343/06 sequer havia sido editada.
RE 600817/MT STF(Tema 169)

4. N
ão havendo prova nova, conclui-se que a pretensão do requerente é a r
ediscussão de prova já analisada pelo juízo ad quem
, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido.
Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos,
o seu não conhecimento é medida que se impõe.

5. Pedido não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006970-29.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO BENTO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
REGINALDO BENTO DE JESUS
em face da r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 12 da Lei n.º6368/76 e 10 da Lei n.º 9.437/97, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em suas razões sustenta a nulidade da sentença por ausência de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do CP, utilização de fundamentação única para os dois crimes e todos os réus. Em trato subsidiário, alega a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, redimensionando-a ao mínimo legal e pugna pela aplicação retroativa da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

É um breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após detida análise dos autos, percebo que o requerente reitera argumentos já examinados no recurso de apelo, como se observa no
id. 5384536.

Vejamos o v. acórdão de relatoria do Exmo. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama:

1. Restando demonstrado que o recurso de Ednaldo Bento de Jesus foi interposto fora do prazo legal, há que se reconhecer, de ofício, a intempestividade do mesmo.

2. Tendo o recurso do acusado Reginaldo Bento de Jesus sido interposto no prazo legal, não há que se falar em intempestividade.

3. Não há como sequer inferir a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem há nulidade a ser declarada, quando a apelação é interposta por termo nos autos e o defensor, devidamente intimado, não apresenta as razões perante a segunda instância, porque aplica-se na hipótese o disposto no art. 601 do Código de Processo Penal.

4. Estando todas as provas dos autos voltadas para a confirmação da culpabilidade dos Apelantes, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois restou devidamente demonstrado a consumação dos delitos previstos nos arts. 12 e 18, inciso III da Lei 6.368/76 e art. 10 da Lei nº 9.437/97.

Quanto à pena aplicada, verifico que agiu com acerto o Magistrado sentenciante, vez que, observando as diretrizes elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, fixou, de forma fundamentada e coerente, a pena aplicada a cada um dos recorrentes.

Recursos a que se nega provimento.

Na ocasião, a Primeira Câmara Criminal manteve a pena-base fixada diante da análise escorreita das circunstâncias judiciais, uma vez que fora exasperada em razão da
posição de liderança do requerente na organização criminosa
.
Nesse sentido, vejamos:

A posição de destaque do réu na organização criminosa é fundamentação idônea para o aumento da pena-base pela consideração negativa das vetoriais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos da jurisprudência desta Corte
. (AgRg no REsp n. 1.690.808/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Considerando que
uma única circunstância judicial encontra-se apta a elevar a pena-base acima do mínimo
, o
quantum
aplicado ao Magistrado é proporcional e adequado à prevenção e reprovação dos crimes.

Nessa toada, vale dizer que
não merece acolhida a alegação de nulidade em razão da adoção de fundamentação semelhante para os dois crimes, bem como para os dois réus,
pois, segundo o STJ,
"não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles.
(AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022.)

O pedido de aplicação retroativa do tráfico privilegiado não foi objeto de análise em sede de apelo, uma vez que a lei n.º 11.343/06 sequer havia sido editada.

De acordo com o STF no RE 600817/MT (Tema 169)
“é inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Precedentes.”

Ainda que assim não fosse, consta nos autos que foi encontrada na posse do requerente e corréus diversos papelotes de cocaína, grande quantidade de maconha; balança de precisão; espingarda, munições para armas de diversos calibres; coletes a prova de balas; carregadores para pistola 380 e 9 mm, filmadoras, aparelhos de CD, anéis, relógios e cordões, além de ser apontado como líder de organização criminosa.
Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o requerente não se tratava de traficante eventual e sim indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afastaria a aplicação da minorante.

Ante o exposto, não havendo prova nova, conclui-se que a pretensão do requerente é a r
ediscussão de prova já analisada pelo juízo ad quem
, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido.

Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos,
o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial, não conheço do pedido revisional.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.